Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715832-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: THIAGO BITTENCOURT OTTONI DE CARVALHO, DEVID RIBEIRO ZILLE, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Depreende-se das razões recursais que a agravante pretende que os agravados sejam obrigados a custear o pagamento dos honorários do cirurgião selecionado por si, no importe de R$ 35.000,00 e que seja deferida a produção antecipada da prova. Contudo, ao formular o pedido liminar postulou no item (ii) a suspensão do pagamento das taxas de condomínio (ID 35401845 - Pág. 40). Com efeito, ao que parece o pedido formulado foge ao objeto do recurso e da decisão agravada. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareça a agravante os pedidos formulados, devendo apresentar a devida retificação. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora